Tribunal: TJPA
Processo: 0817877-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13067 - Arrematação
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817877-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR

AGRAVADO: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM PENHORADO POR INICIATIVA PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução de título extrajudicial, na qual se impugna decisão do juízo de origem que determinou a alienação de bem imóvel penhorado por iniciativa particular. Os agravantes sustentam nulidade dos atos processuais por suposta irregularidade na representação processual do exequente, especialmente em razão da liquidação da instituição financeira credora, bem como alegam cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e necessidade de suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste irregularidade na representação processual do exequente capaz de comprometer a validade dos atos executivos; e (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova ou de nova verificação da representação configura cerceamento de defesa apto a invalidar a decisão que determinou a alienação do bem penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a alegação de irregularidade de representação processual já foi anteriormente apreciada em processo diverso, no qual se concluiu pela regularidade da procuração e pela inexistência de qualquer vício, com decisão transitada com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

4.

Verifica-se, portanto, a ocorrência de preclusão e estabilização da controvérsia quanto à legitimidade da representação do exequente, impedindo nova rediscussão da matéria no presente recurso.

5.

Constata-se que os argumentos apresentados no agravo interno apenas reiteram teses já analisadas e rejeitadas na decisão monocrática, inexistindo elementos novos capazes de justificar a reforma do decisum.

6.

Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, circunstância não evidenciada pelos agravantes.

7.

Conclui-se que não há violação ao contraditório ou à ampla defesa nem fundamento jurídico para suspender a execução ou impedir a alienação do bem penhorado, devendo ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de irregularidade de representação processual já decidida em processo anterior não pode ser rediscutida em novo recurso, em razão da preclusão e da estabilização da controvérsia.

2.

A nulidade de atos processuais depende da demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

3.

A mera reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática não justifica a reforma do decisum em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 746.870/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.11.2009, DJe 30.11.2009; STJ, EREsp 1.121.718/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 01.08.2012; STJ, AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 17.04.2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 25.11.2011.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817877-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

AGRAVANTES:
ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR - OAB/PA 11279

AGRAVADO: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA - OAB PA 5.781

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da decisão monocrática hostilizada:

“(...)Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR
contra
BANCO BRASILEIRO COMERCIAL S.A. – BBC (atualmente BBC Administração e Participações S/A)
, no âmbito da
execução de título extrajudicial nº 0010656-64.1996.8.14.0301
, que tramita perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém. O objetivo do recurso é
impugnar a decisão que determinou a alienação por iniciativa particular de bem imóvel penhorado, em detrimento da hasta pública
.

Em suas palavras, a parte agravante afirma que “
a decisão agravada, ao prosseguir com a alienação do bem sem a devida verificação da regularidade da representação processual, corre o risco de praticar atos nulos, comprometendo a segurança jurídica e os direitos do executado
”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que: a) o princípio da celeridade não pode se sobrepor ao contraditório e à ampla defesa; b) a hasta pública, embora mais burocrática, é mais transparente e garante alienação em valor de mercado; c) a execução contra instituição financeira liquidada deve observar rigorosamente as regras legais e a jurisprudência que exige a suspensão ou a análise da legitimidade dos representantes; d) a jurisprudência do STJ e do TJPA é citada para sustentar a necessidade de cautela em execuções envolvendo bancos em liquidação e a nulidade de atos praticados sem representação válida.

Por fim, requer: 1. O recebimento e processamento do agravo, com
efeito suspensivo
para suspender a alienação particular; 2. A intimação do agravado para apresentar contraminuta; 3. A
declaração de nulidade da decisão agravada
, por cerceamento de defesa; 4. A condenação do agravado em custas e honorários advocatícios, caso o recurso seja provido; 5. A produção de todas as provas em direito admitidas; 6. A intimação do juízo de origem para prestar informações; 7. A intimação de eventual leiloeiro público, para que se abstenha de praticar atos de alienação até julgamento do recurso.

Autos conclusos ao Gabinete em 27 de agosto de 2025.
(...)”

Ao ID. 29505657, esta Relatora proferiu decisão monocrática no sentido de conhecer do recurso e, ao final, negar provimento, mantendo-se os termos da decisão hostilizada que havia determinando o pagamento do seguro referente a apólice nº: 399070.

Desta decisão sobreveio petitório denominado de contestação ID. 30114910, que após despacho de ID. 30144977 foi redenominado de Agravo Interno ao ID.

30605838, cujo preparo foi regularizado em ID.

31093051.

ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR E OUTROS,
anuncia o equívoco na decisão monocrática diante do direito à produção de prova e necessidade de perícia técnica para o deslinde da controvérsia, cuja ausência implicaria em cerceamento de defesa, e imprescindibilidade da regularização quanto ao destinatário dos importes, atraindo a inexistência de fundamentação idônea, atraindo inclusive a necessidade de melhor debate em sede colegiada.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 31017218.

Autos conclusos em 23 de fevereiro de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0817877-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

AGRAVANTES: ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR E OUTROS

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO VELHO VILHENA JUNIOR - OAB/PA 11279

AGRAVADO: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA - OAB PA 5.781

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pelo agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática no ponto da inexistência de incorreção da decisão proferida no Juízo de piso ante a preclusão da matéria e coisa julgada no tema: inexistência de qualquer irregularidade de representação:

“(...) Direta e objetivamente, o recurso não terá guarida.

Em linhas gerais o Agravante sustém o desacerto da decisão recorrida a partir de uma suposta incorreção de representação processual do Exequente, o que, por sua vez, colocaria em risco a regularidade da execução e por conseguinte deveriam os autos terem sua tramitação suspensa até que se verificasse se os patronos do exequente, de fato, possuem poderes para representar aquela figura, inclusive diante da liquidação do credor original.

Pois bem.

Ao revisitar os autos, inclusive o caderno processual de origem, percebi que a matéria da representação processual do exequente já havia sido dirimida nos autos de nº: 0050676-09.2010.8.14.0301, entendido pela sua regularidade e não havendo qualquer mácula processual.

O dispositivo daquele recurso foi no sentido de “(...) [à] vista do exposto,
conheço
do recurso interposto
,
porém
, nego provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos(...)”. Sentença esta que entendeu pela inocorrência de qualquer ilegalidade da procuração ad judicia em questão, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. (ID. 253483 – págs. 1 e 2 - autos nº: 0050676-09.2010.8.14.0301).

Desta forma, observando que o fundamento do agravo (seja para reclamar a suspensão do trâmite processual, seja para obstar a alienação, seja para alegar ocorrência de violação ao contraditório) parte de uma única premissa que já foi refratada em análise recursal anterior.

Nasce, portanto, a preclusão da matéria e coisa julgada no tema: inexistência de qualquer irregularidade de representação.

A partir de então, inexiste substrato fático e jurídico para que se alegue qualquer violação, seja pela marcha processual tomada, seja quanto a alienação e quanto aos primados do contraditório e ampla defesa, revelando o alegado, mais um expediente sub-reptício dos executados para obstar o regular tramite processual.

Não havendo qualquer elemento que materialize prejuízo à parte, há de ser mantida a decisão proferida.

Neste sentido pela compreensão de manutenção dos atos processuais é a compreensão jurisprudencial:

(...) 1. A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. 2(...) (STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

E ainda:

"a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011.

Não há qualquer prejuízo à Parte Agravante, uma vez que, já se afastou a pretensa irregularidade de representação.

Ante o exposto, monocraticamente,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
mantendo irretocável a decisão hostilizada.
(...)”

Note-se que a decisão monocrática negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que não se vislumbrou qualquer incorreção processual apta a ensejar a nulidade do feito de origem (
conforme o princípio da imprescindibilidade de prova de prejuízo
), notadamente, inclusive, diante da estabilização da controvérsia a respeito da regularidade de representação da parte Exequente.

Tanto o é que o argumento central do Agravante para alegar as incorreções processuais detém uma única base: necessidade de verificação da regularidade da representação processual, que já foi, como dito, afastada.

Não há, portanto, o que se retocar da decisão monocrática diante do acerto das razões doravante mantidas e reafirmadas em repetição diante da simples reiteração pela Agravante, dos argumentos já anteriormente rechaçados, suprindo qualquer nulidade do julgamento unipessoal por esta apreciação colegiada.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 14/04/2026